Tribunal: TJBA
Processo: 8000280-04.2017.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000280-04.2017.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, ELISANGELA CASTRO, HIGOR SANTANA GUIMARAES, WALLA VIANA FONTES, MARCELO MAX TORRES VENTURA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: A. S. L. e outros (4)

Advogado(s)
:
FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA

APELAÇÕES CÍVEIS -
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO – AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE FATAL POR ELETROCUSSÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (COELBA) E DO MUNICÍPIO DE JACARACI – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA (ALLIANZ SEGUROS S/A) – COBERTURA SECURITÁRIA RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA AOS GENITORES – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS PELOS IRMÃOS DA VÍTIMA – RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame.

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por COELBA, Município de Jacaraci, Allianz Seguros S/A, bem como pelos genitores e irmãos da vítima, contra sentença única proferida nas ações conexas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a concessionária e o ente municipal, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo ainda a responsabilidade da seguradora denunciada à lide nos limites da apólice contratada.

II. Questão em discussão.

Examina-se a configuração da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica e do ente municipal diante do acidente fatal, a abrangência da cobertura securitária contratada pela COELBA junto à Allianz Seguros S/A, bem como a possibilidade de concessão de pensão vitalícia aos pais da vítima e a majoração da indenização por danos morais aos irmãos do falecido.

III. Razões de decidir.

A COELBA, na qualidade de concessionária de serviço público essencial, responde objetivamente pelos danos causados a consumidores e a terceiros equiparados (arts. 14 e 17 do CDC e art. 37, § 6º, da CF), não podendo se eximir de responsabilidade sob alegação de ligação clandestina, por se tratar de fortuito interno e por lhe incumbir o dever de fiscalização e manutenção da rede elétrica. O Município de Jacaraci também responde pelos danos, diante da omissão específica na manutenção da quadra e ausência de sinalização do risco, caracterizando negligência administrativa e atraindo a responsabilidade subjetiva. A Allianz Seguros S/A, denunciada à lide, deve suportar o pagamento até o limite mínimo de R$ 600.000,00 fixado na apólice, estando configurada a cobertura securitária. O pedido de pensão vitalícia formulado pelos genitores não merece acolhimento, ausente comprovação de dependência econômica em relação ao menor. Igualmente, não prosperam os recursos dos irmãos, inexistindo nulidade da sentença e mostrando-se adequada a indenização fixada a título de danos morais, em observância à razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese.

Apelações conhecidas e desprovidas.

Mantida integralmente a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária da concessionária e do Município, bem como a cobertura securitária da Allianz Seguros S/A, afastando o pedido de pensão vitalícia e a majoração dos danos morais. Fixação de honorários recursais em 15% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade em face dos autores beneficiários da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados:
art. 14 e art. 17 do CDC; art. 37, § 6º, da CF; arts. 389, 927 e 948, II, do CC; art. 85, § 11, e art. 487, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 0305734-84.2014.8.05.0022, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 16/05/2023; TJ-RJ, Apelação nº 0018212-47.2017.8.19.0203, Rel. Des. Maria Helena Pinto Machado, 4ª Câmara Cível, j. 10/06/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.